Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009802-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE VERSAM SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EVIDENCIADOS –
ATO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO AFASTADO PELO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS EM DECRETO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS DECRETOS NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO DOS DECRETOS
MUNICIPAIS N. 7.868/2020 E 7.886/2020, PELO DECRETO MUNICIPAL N. 7.892/2020 – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR NÃO OSTENTAR
PODER DE POLÍCIA E POR IMPLICAR EM RISCO DE VIDA À SEUS FUNCIONÁRIOS – JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS – ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ, a
simples possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria per si toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública.

2.
Em que pese ser competência da União legislar, por meio de lei ordinária, sobre o funcionamento das instituições financeiras, horários, sistemas de segurança e outros aspectos não integrantes da atividade fim do comércio de dinheiro e crédito, esta não é a situação que se discute nos presentes autos, mas tão somente a necessidade de adoção de medidas de restritivas e de contenção à propagação da pandemia COVID-19, especialmente para evitar aglomerações; o que, afasta por ora a alegada inconstitucionalidade formal dos Decretos Municipais.

3. P
ara a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a comprovação dos
requisitos
legais, quais sejam, a relevância do fundamento - dos motivos em que se assenta o pedido na inicial (fumaça do bom direito) - e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (perigo da demora), os quais foram devidamente
demonstrados na espécie.

4. Não tendo o novo Decreto Municipal revogado expressamente os Decretos anteriores, não há que se falar em derrogação tácita,
especialmente porque os
atos normativos se encontram no mesmo nível hierárquico.

5. Embora a instituição bancária não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no interior de suas agencias para conter o avanço da propagação da pandemia de COVID-19, compete a ela adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais e, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas municipais destinadas a esse fim.

6. Em decorrência de sua própria atividade e do in
equívoco caráter essencial do serviço prestado pelas Instituições Bancárias que não podem ser exercidas remotamente,
é de sua responsabilidade a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los; não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelo Município à prevenção do COVID-19 no âmbito de suas agencias.

7. Fi
xadas as astreintes dentro dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não há razões jurídicas para a sua redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 41884477, complementada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
no ID n. 52448479,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecedente recursal para determinar que o Banco “adote, no prazo de 48h, medidas de prevenção à disseminação do COVID-19 estabelecidas pelo Decretos Municipais no 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020.”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por dia de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, a Prefeitura de Cuiabá editou sucessivos decretos autônomos – 7868, 7886 e 7892 –, todos, ao menos em parte, disciplinando a mesma matéria, qual seja, medidas de segurança para o combate do COVID19, concluindo que, o Decreto 7.892, de 28/4/2020, o último, acabou por derrogar os anteriores nesse ponto e estabelecendo as obrigações a serem cumpridas, as quais teriam sido devidamente atendidas pelo ora Agravante, conforme comprovam os documentos acostados nos ID ́s n. 45202454 a 45202457.

Esclarece que,
o Banco do Brasil S.A., teria divulgado em sua página na internet a relação de agências na Capital de Mato Grosso com horário especial para atendimento ao referido público e nas demais Agências teria fixado cartazes com o informativo do atendimento diferenciado que ocorre das 9h às 10 horas, além de ter fixado a marcação externa e envidado todos os esforços para manter o espaçamento entre as pessoas nas filas externas, com avisos escritos e orientação repetidamente falada dos funcionários, porém não dispõe de poder coercitivo de determinar os distanciamento das pessoas no espaço público.

Destaca, que, em atendimento ao Decreto 7.892/2020
foram afixados comunicados em todas as Dependências informando o contingenciamento do Atendimento em cumprimento as orientações da OMS para enfrentamento da Pandemia, assim como orientações de distanciamento, os canais alternativos para utilização dirimindo a necessidade de exposição desnecessária do Cliente e os serviços essenciais disponíveis neste momento, e o BB também publicou tais informações e orientações no site
www.bb.com.br
.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
uma vez que o decisum objurgado estaria expondo a risco sanitário e/ou de morte o funcionário que ficará responsável por exigir o distanciamento na fila e o uso da máscara e exporá também todos aqueles que terão contato direto com ele, vulnerabilizando o direito à vida.

Argumenta que a decisão agravada

é irreversível na medida em que vai contra o isolamento social recomendado e contribui efetivamente para a uma maior exposição ao risco de contágio pelo covid-19, já que haverá funcionário que terá contato próximo com todos os clientes/usuários para exigir o distanciamento mínimo e uso de máscara, pondo em risco a saúde e vida tanto dos funcionários quanto de toda a população do Município.

Ressalta a ausência de probabilidade do direito em favor do Agravado, na medida em que, as fotos juntadas no ID. 31724448 não possuem data, de forma que é impossível comprovar que são contemporâneas às exigências estabelecidas nos Decretos Municipais, bem como que as matérias jornalísticas acostadas se relacionariam com providencias já adotadas pelo Banco Agravante e uma delas seria anterior à vigência do primeiro Decreto Municipal n. 7868, de 03/04/2020, de forma que não serviria como prova em seu desfavor.

Defende, ainda, que, em relação aos Autos de Notificação 44551 e 47251, o Banco Agravante teria juntado documentação que demonstra a inexistência das irregularidades apontadas.

Alega, também, que a decisão agravada se funda em Decretos formalmente inconstitucionais, por violação ao artigo 84, VI, da CF, o qual determina que
compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; e b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos
.

Pontua, que, o Banco Agravante vem cumprindo o Decreto regulamentar n. o 10.292, de 25 de março de 2020, e a sua lei de origem - Lei n. 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019”, e não exige o atendimento presencial e nem as medidas deferidas.

Argui, ainda, que o
Conselho Monetário Nacional publicou a Circular 3991/2020, de 19/03/2020, autorizando a instituição de critérios diferenciados de atendimento, como horários, limitação e condição de acessos, como forma de evitar aglomerações e exposição de funcionários e clientes a situação de risco à saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

Assevera a impossibilidade de o Banco agravante cumprir as obrigações impostas na decisão agravada, ante a inexistência de poder de polícia para evitar aglomerações.

Por fim, se insurge contra o valor da multa cominatória aplicada em caso de descumprimento da obrigação, ressaltando a sua desproporcionalidade.

Por essas razões, pugna pela retratação da decisão agravada ou que seja o feito submetido à julgamento colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela provisória de urgência antecedente ao Recurso de Apelação deferida.

A certidão de ID n. 66370990 atesta o decurso do prazo
in albis
, sem a apresentação de contrarrazões pelo Município de Cuiabá.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S. A.
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 41884477, complementada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
no ID n. 52448479,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecedente recursal para determinar que o Banco “adote, no prazo de 48h, medidas de prevenção à disseminação do COVID-19 estabelecidas pelo Decretos Municipais no 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020.”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por dia de descumprimento.

Revendo as decisões agravadas (
ID ́s no 41884477 e 52448479)
, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Inicialmente, ressalto que, o deferimento da liminar nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecedente ao Recurso de Apelação interposto em face da sentença que,
indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Cuiabá em face do Banco do Brasil S. A., por inexistência de interesse processual, com extinção do feito sem resolução do mérito
, se fundamentou em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a Administração Pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU PELO TRIBUNAL A QUO.
INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. SÚMULA 7 DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONFIRMA O ACÓRDÃO COMBATIDO.

1. Cuida-se de confirmação de sentença de primeiro grau, pelo Tribunal a quo, proferida nos autos de nunciação de obra nova ajuizada pela Prefeitura Municipal, em razão da realização de obra sem a apresentação de projeto arquitetônico no departamento competente, violando, portanto, a legislação local.

2.
Verifica-se configurado o interesse de agir (art. 267, I, CPC), visto que a autoexecutoriedade afeita à pessoa política não retira desta a pretensão em valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pela Administração no exercício do poder de polícia são suficientes.

3. Quanto à suposta violação ao art. 332 do CPC, foi cristalizado pelo acórdão que o particular não se desincumbiu de provar a ocorrência do aludido embargo administrativo e demolição de parte da obra, buscando, apenas, provar tais fatos pela via testemunhal.

Portanto, descabida a alegação de cerceamento de defesa. Concluir de forma diversa demanda reexame de matéria fática, insuscetível por meio de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp 117.668/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/8/2012).

4. a alteração da premissa fática concernente à existência de causa madura para prolação da sentença pressupõe o revolvimento do suporte probatório, o que é vedado em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ.(AgRg no AREsp 349.870/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/2/2014).

5. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). [Destaquei]

Na mesma ocasião, restou consignado que,
em que pese ser competência da União legislar, por meio de lei ordinária, sobre o funcionamento das instituições financeiras, horários, sistemas de segurança e outros aspectos não integrantes da atividade fim do comércio de dinheiro e crédito, esta não é a situação que se discute nos presentes autos, mas tão somente a necessidade de adoção de medidas de restritivas e de contenção à propagação da pandemia COVID-19, especialmente para evitar aglomerações
; o que, afasta por ora a alegada inconstitucionalidade formal dos Decretos Municipais.

Em que pese o inconformismo do Agravante, não se vislumbra, a
priori
, a derrogação dos Decretos Municipais n. 7.868/2020 e 7.886/2020, pelo Decreto Municipal n. 7.892, de 28/04/2020, porquanto, conforme destacou a decisão agravada,
no âmbito do Município de Cuiabá, o Decreto Municipal no 7.868/2020, de 3 de abril de 2020, autoriza o funcionamento dos Bancos, por se enquadrar

como serviço essencial, ressaltando, todavia,
o dever de adotar medidas de controle de acesso e de limitação do público nas áreas internas e externas, de modo a evitar aglomerações e a resguardar a distância mínima de dois metros entre todas as pessoas, bem como todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à necessidade de higienização do respectivo local e dos produtos ofertados
(art. 31, VII, §4°).

Por sua vez,
o Decreto Municipal n
.
7.886/2020, de 20 de abril de 2020, em seu art. 8°,
dispõe de forma discriminada acerca dos protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, que as atividades econômicas autorizadas a funcionar deverão seguir, nelas incluídas as agências bancárias.

Veja-se:

Art. 8o As atividades descritas no presente Decreto deverão respeitar os protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, quais sejam:

I – realização de controle de acesso ao público, permitindo a entrada de no máximo 01 (uma) pessoa a cada 10m2 (dez metros quadrados) de área disponível para exposição de produtos;

II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;

III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para utilização pelos consumidores;

IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem como pelos usuários do estabelecimento comercial;

V – estabelecimento de plano especial de atendimento para os usuários componentes do grupo de risco da COVID-19, a exemplo de idosos, gestantes, cardiopatas, imunodeprimidos e portadores de demais doenças que sejam consideradas do grupo de risco para a COVID-19;

VI - o funcionamento dos locais com atendimento ao público será permitido com lotação máxima de 50% de sua capacidade normal, observando o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;

VII – recomendação de que os turnos de trabalho dos funcionários sejam ajustados visando seguir horários diferenciados de entrada e saída;

VIII - em caso de utilização de máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, a superfície da mesma deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta;

IX - o procedimento de higienização previsto no inciso VIII deste artigo deverá também ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes;

X – recomendação de diminuição do uso do ar condicionado para climatização dos ambientes fechados, especialmente em locais com circulação de quantidade significativa de pessoas, devendo se manter, no mínimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela abertas, visando a circulação do ar no local;

XI – o atendimento ao público, nos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços em geral que realizem tal atendimento, deverá ocorrer de forma individual, mediante agendamento prévio, sendo vedada a permanência de clientes no interior do estabelecimento à espera de atendimento;

XII – vedação ao uso de provadores de roupas nos estabelecimentos comerciais;

XIII - em caso do formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas;

XIV - todos os estabelecimentos devem dar total publicidade das regras e recomendações de biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades.

Parágrafo único. As disposições previstas nos incisos deste artigo, com exceção daquelas contidas nos incisos XI e XII, aplicam-se às instituições bancárias, lotéricas, factorings e congêneres instaladas no território do Município de Cuiabá.

Já o Decreto n. 7.892/2020,
de 28 de abril de 2020, trata especificamente das medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao COVID 19 pelas instituições bancárias, lotéricas e congêneres
,

in verbis:

Art. 1o Fica determinada a observância pelas instituições bancárias, lotéricas e congêneres, das medidas temporárias de biossegurança previstas no presente Decreto, como forma de prevenção e enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Cuiabá.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput

do presente artigo, as atividades descritas neste Decreto deverão respeitar os protocolos de convivência e de distanciamento social voltados ao combate do COVID-19, quais sejam:

I – realização de controle de acesso ao público, mediante disponibilização de 1(um) funcionário ou mais para tanto, permitindo a entrada e permanência de no máximo 01 (uma) pessoa a cada 10m2 (dez metros quadrados) de área disponível para atendimento;

II – demarcação (sinalização) no piso, com fita de auto adesão ou produto similar, de distância de no mínimo 50cm (cinquenta centímetros) dos balcões de atendimento, observada a distância de 1,5m (um metro e meio) entre uma pessoa e outra;

III – disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de esterilização, para utilização pelos usuários/clientes do estabelecimento;

IV – uso obrigatório de máscaras pelos funcionários que atendem ao público em geral, bem como pelos usuários/clientes do estabelecimento;

V – estabelecimento de plano especial de atendimento para os usuários componentes do grupo de risco da COVID-19, a exemplo de idosos, gestantes, cardiopatas, imunodeprimidos e portadores de demais doenças que sejam consideradas do grupo de risco para a COVID-19;

VI - em caso de utilização de equipamentos eletrônicos necessários ao atendimento, a superfície dos mesmos deverão ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a transmissão indireta;

VII - o procedimento de higienização previsto no inciso VI deste artigo deverá também ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes;

VIII – em caso de formação de filas externas nos estabelecimentos, garantir a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas;

IX – todos os estabelecimentos descritos no presente decreto, devem dar total publicidade das regras e recomendações de biossegurança, com enfoque principal à necessidade de manter distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou painéis explicativos que devem estar bem visíveis e distribuídos nas áreas de operação das respectivas atividades.

Assim, da simples leitura dos referidos Decretos, não há que se falar, a princípio, em
derrogação dos Decretos Municipais n. 7.868/2020 e 7.886/2020, já que, além de ausente no Decreto Municipal n. 7.892, de 28/04/2020, revogação expressa dos Decretos Municipais n. 7.868/2020 e 7.886/2020, os referidos atos normativos se encontram no mesmo nível hierárquico, o que afasta também a derrogação tácita.

Quanto ao alegado atendimento das medidas de combate ao COVID-19 pelo Banco Agravante e à ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Agravado, razão não lhe assiste, porquanto, o deferimento da liminar se baseou
na existência d
e Auto de Notificação expedido pelo Poder Público Municipal que possui presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, o qual o ora Agravante não logrou êxito em desconstituir, bem como em
material fotográfico acostado aos autos, que demonstrou a existência de aglomerações na porta da agência bancária Requerida (ID n.

41468956), constatando-se, a princípio, a reiteração no descumprimento pelo Banco Agravante em adotar as
medidas impostas pelo Município Requerente para coibir o avanço da pandemia de coronavírus na cidade de Cuiabá/MT (ID n. 41468955), que dentre outras, incluem a manutenção básica da higiene das mãos e respiratórias, práticas de isolamento e distanciamento social, evitando-se aglomeração e proximidade física.

Segundo destacou a decisão agravada,
não se pode olvidar que as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público para o combate da COVID-19 deverão ser obrigatoriamente seguidas, especialmente para se evitar a existência de
longas filas de pessoas à espera de atendimento, ocasionando inevitável aglomeração, situação que a ciência atualmente define como de maior propensão à propagação do coronavírus, ante o poder de contaminação irrestrita de pessoas e, que, consequentemente pode gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário, o que confere a probabilidade do direito em favor do Requerente.

De igual modo,
restou demonstrada a possibilidade do risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na continuidade de funcionamento da atividade bancária pelo Requerido sem a adoção das medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo Coronavírus no âmbito do Município de Cuiabá, principalmente no tocante à aglomeração e proximidade física entre as pessoas, visando garantir a segurança da população e prevenir o colapso do sistema de saúde.

Não se olvida que o Banco Agravante não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no âmbito da instituição financeira, todavia, a ele compete adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais supramencionados e, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, possui o dever de acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas municipais que visam impedir o avanço da propagação do COVID-19 nesta Capital.

Em relação à arguição de que a decisão agravada
expõe ao risco sanitário e/ou de morte

o funcionário que ficará responsável por exigir o distanciamento na fila e o uso da máscara e exporá também todos aqueles que terão contato direto com ele, vulnerabilizando o direito à vida
, ressalto que, em decorrência de sua própria atividade e do in
equívoco caráter essencial do serviço prestado pelo Banco Agravante que não pode ser exercido remotamente, especialmente por registrar demanda ainda maior durante a pandemia por conta das restrições impostas ao comércio e à circulação de pessoas, aliado ao
início do pagamento do auxilio emergencial oriundo do Governo Federal, criado pela Lei no 13.982 de 02 de abril de 2020, é de responsabilidade do Banco Agravante a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los; não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelo Município Agravado à prevenção do COVID-19 no âmbito de sua instituição bancária.

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade do valor arbitrado à título de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, pois, como se sabe, esta possui caráter preventivo e pedagógico, sendo necessária ser aplicada em patamar capaz de garantir o cumprimento da determinação judicial.

No presente caso, ao arbitrar o valor das astreintes em

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, esta Relatora sopesou as circunstâncias do caso concreto (necessidade de resguardar a saúde pública, em razão da comprovação de que a instituição financeira não teria adotado as medidas estabelecidas pelo Município de Cuiabá para evitar aglomeração de pessoas, cuja atitude implica na maior propensão à propagação do coronavírus) e as condições econômicas da Agravante, Instituição Financeira, com considerável poder econômico.

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança nas decisões agravadas.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida por esta Relatora no ID no 41884477, complementada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
no ID n. 52448479,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecedente recursal para determinar que o Banco “adote, no prazo de 48h, medidas de prevenção à disseminação do COVID-19 estabelecidas pelo Decretos Municipais no 7.868/2020, 7.886/2020 e 7.892/2020.”, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021